Tribunal: TJDFT
Processo: 0816263-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE (ACS). IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS PREVISTOS APENAS PARA SERVIDORES EFETIVOS. TEMA 1.344 DO STF. PISO SALÁRIO PREVISTO NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 120/2022. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. REMUNERAÇÃO QUE SUPERA O VALOR DE DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A recorrente pretende a reforma da sentença para que seja o Distrito Federal condenado ao pagamento de indenização em decorrência de uso de veículo próprio para realização dos trabalhos, diante da ausência de meio de transporte disponibilizado pelo DF. Pretende ainda o pagamento da gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde em vista do trabalho desempenhado e das diferenças salariais decorrentes da implantação do piso remuneratório pela Emenda Constitucional no 120/2022. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em face da gratuidade de justiça ora concedida.
III. A parte autora foi contratada temporariamente pelo Distrito Federal para exercer o cargo de Agente Comunitário da Saúde (ACS), ID 73280705. Não há identidade de regimes jurídicos entre os titulares de cargo e os contratados temporariamente, ainda que exerçam as mesmas funções do primeiro. Passe-se a obviedade de que o titular do cargo se submete a um regime estatutário e o contratado temporariamente tem a fonte de seus direitos e obrigações o próprio contrato, obviamente informado e conformado pela lei de cada entidade. Nesse mesmo sentido já decidiu o STF no julgamento do Tema 1.344 que “O regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o Tema 551/RG”. Portanto, não é devida à autora nenhuma verba que não esteja expressamente prevista no contrato de trabalho, no edital e na Lei que rege a Contratação Temporária no âmbito do Distrito Federal.
IV. Conforme Cláusula Quinta do contrato celebrado pela autora, “Os contratados não terão direito ao recebimento de gratificações e auxílios que integram a remuneração dos servidores efetivos, remanescendo apenas o recebimento da remuneração básica”. Portanto, considerando que o pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde e da Indenização de Transporte não são previstos em nenhum desses regramentos, o pedido inicial não deve ser acolhido.
V. É bem verdade que a recorrente tem assegurado o piso remuneratório previsto na Emenda Constitucional no 120/2022, a qual acrescentou os parágrafos 7o ao 9o ao art. 198 da Constituição vigente. Vide o que estabelece o § 9o: “O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não será inferior a 2 (dois) salários mínimos, repassados pela União aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal.” No caso dos autos, o salário de contribuição da autora era inferior ao piso previsto na Emenda Constitucional no 120/2022, conforme contracheque de ID 73280703. Não obstante, a autora recebeu auxílio alimentação que, somado ao valor do salário, ultrapassam com folga o piso previsto na Constituição Federal.
VI. Cumpre observar que, conforme já decidido pelo STJ, “o auxilio-alimentação, quando pago em pecúnia, integra a remuneração do servidor de forma permanente(...)” (AgInt no REsp n. 2.081.962/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023.) Nesse sentido já decidiu o TJDFT em caso semelhante: “De acordo com o § 9o, do artigo 198, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional n. 120/22, e com a Portaria GM/MS n. 2.109, de 30 de junho de 2022, o piso salarial previsto nacionalmente para o cargo de agente comunitário de saúde é dois salários mínimos. O edital do certame não violou o texto da EC n. 120/22 ao informar o valor do vencimento básico inicial da carreira inferior a 02 (dois) salários mínimos, pois o vencimento básico figura como apenas uma das parcelas integrantes da remuneração total a ser percebida pelos agentes comunitários, que, em seu conjunto, supera consideravelmente o piso estabelecido.” (Acórdão 1927618, 0700298-22.2023.8.07.0018, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 09/10/2024.). Portanto, considerando que a remuneração da autora não se deu em valor abaixo do piso, não há diferença salarial a ser paga.
VII. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VIII. A recorrente arcará com os honorários de sucumbência, fixados em 10% do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
IX. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.